Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724684-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE LUIZ TOZETTI RECORRIDO: MARCELO DE SOUSA VIEIRA, LILIAN DE MORAES CHIAPPETTA, LARA DE MORAES CHIAPPETTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PERDA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PONTO CUJA ELUCIDAÇÃO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Manejado agravo de instrumento ao objetivo de obter a reforma de decisão que indeferiu o debate em exceção de pré-executividade de matéria preclusa, visto que própria à discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1o[2] c/c o art. 525, § 1o, V, todos do CPC, imperativo reconhecer a absoluta inadequação da via eleita para demonstrar o alegado excesso de execução, por erro de cálculo, no cômputo do termo inicial de incidência dos juros moratórios relativos a honorários de sucumbência em sede de reconvenção e na conta de aluguéis vencidos no curso da demanda principal. 2. Questões fáticas que demandam dilação probatória, em contraditório, porquanto não atinentes a matéria de ordem pública, mas apenas a interesse patrimonial das partes, maiores e capazes, uma vez que relativas à elaboração e impugnação de cálculos, fixação do período da dívida e determinação da data de incidência dos juros de mora. 3. Negligência caracterizada do devedor que, não tendo impugnado o cumprimento provisório de sentença, deu causa ao surgimento das condições necessárias à ocorrência do fenômeno da preclusão temporal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo que os argumentos suscitados na exceção de pré-executividade interposta pelo recorrente não exigem dilação probatória, inexistindo, assim, óbice de que sejam apreciados pela via elegida. Assevera que restou comprovada a existência de excesso de execução decorrente de erro de cálculo quanto à incidência do termo inicial dos juros nos honorários de sucumbência em sede de reconvenção e exigência de valores não devidos à título de aluguéis vincendos, configurando flagrante exorbitância do valor atingido. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 803, parágrafo único, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Pois bem. O que efetivamente pretende o agravante é reabrir o debate de matéria preclusa própria de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1o[1] c/c o art. 525, § 1o, V, todos do CPC, que permitem a apresentação de impugnação para a discussão de excesso de execução. Tais questões, como bem pontuou o juízo de origem, demandam dilação probatória, em contraditório, porquanto concernentes à elaboração e impugnação de cálculos, fixação do período da dívida e determinação da data de incidência dos juros de mora e esta questão certamente não se trata de matéria de ordem pública, porque pertinente apenas ao interesse patrimonial das partes, maiores e capazes. A questão é fática, condiz com a pretensão satisfativa, demanda produção de prova passível de impugnação em contraditório. Ademais, as matérias agitadas se imbricam com o conteúdo da condenação, de modo que o agravante objetiva fomentar a rediscussão de matérias próprias da fase de conhecimento, em relação às quais houve pronunciamento judicial. Por esse motivo, manifesto está o descabimento da exceção de pré-executividade para o caso concreto. (ID 31404246). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse passo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023